Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007678-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SANDRO CATARINO LEMES DO NASCIMENTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO SEM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PRETENSÃO – REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – MERA FORMALIDADE – ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJ/MT – CONDIÇÕES QUE PODEM SER INFORMADAS ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESERVADO – DECOTE DO TEMPO EM QUE O AGRAVADO PERMANECEU EM REGIME ABERTO – REEDUCANDO QUE ESTÁ CUMPRINDO AS MEDIDAS IMPOSTAS –

RECURSO DESPROVIDO.

Consoante disposto acima, nota-se que o art. 113, da LEP, dispõe que o ingresso do reeducando no regime aberto pressupõe a aceitação das condições estabelecidas, não sendo determinado que está aceitação ocorra somente em audiência admonitória, designada apenas para este fim.

Não considerar o lapso temporal em que o agravado vem cumprindo a pena em regime aberto, seria um verdadeiro contrassenso, vez que este vem obedecendo todas as medidas impostas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0007325-96.2017.8.11.0018, que concedeu a progressão de regime para o aberto sem a realização de audiência admonitória para adequada cientificação do reeducando das condições fixadas.

Em suas razões (Id. 86121478), o Ministério Público requer a
“1- reformar a decisão do juízo a quo na parte que dispensou a realização de audiência admonitória, determinando-se, desde já, sua realização; e

2- declarar que enquanto não se inicie formalmente o cumprimento da pena no regime mais brando com a realização da audiência admonitória, não há cumprimento efetivo de pena, de modo a não se considerar o lapso temporal entre a progressão de regime e aquela solenidade como pena cumprida. ”

Em contrarrazões (Id. 86121476) a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, para que seja mantida incólume a decisão agravada.

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 86121482).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito, pelo
improvimento
(Id. 90706983), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Agravo em Execução – reeducando condenado pela prática do crime de Homicídio qualificado – progressão para o regime aberto – Irresignação Ministerial – ausência de realização de Audiência Admonitória – desnecessidade – ausência de previsão legal - mera formalidade – possibilidade de cientificação das condições impostas por mandado judicial - Pelo conhecimento e desprovimento do agravo”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0007325-96.2017.8.11.0018, que concedeu a progressão de regime para o aberto sem a realização de audiência admonitória para adequada cientificação do reeducando das condições fixadas.

Trago a decisão da autoridade judiciária (Id. 86121493 – págs. 165/166):

“(...) Trata-se de executivo de pena tendo como recuperando SANDRO CATARINO LEMES DO NASCIMENTO.

Tendo em vista a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, acostado à seq. 98.

Observa-se que o tempo necessário para a progressão de regime foi devidamente cumprido.

Para a progressão de regime de condenado, o pressuposto objetivo relativo ao cumprimento de pelo menos 2/5 da pena.

Tendo em vista que o recuperando encontra-se em regime semiaberto, que transcorreu o lapso temporal necessário e não há nos autos informações acerca de transgressão as regras, mister a progressão do regime para o aberto.

A progressão do regime afigura-se como relevante instituto jurídico e social, pois tem a finalidade de reintegrar o condenado à sociedade.

Não é outro o princípio convertido em texto expresso de lei, que está estampado no art. 33, § 2o, do CP: “As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios...”

Dois são os critérios estabelecidos pela lei, um objetivo, consistente no cumprimento do lapso temporal de um sexto da pena imposta e outro de caráter subjetivo, referente ao mérito do condenado.

O requisito de caráter objetivo já foi cumprido pelo recuperando, conforme se observa do cálculo de pena acostado aos autos.

No que tange ao caráter subjetivo, consta dos autos que o recuperando vem cumprindo satisfatoriamente as condições fixadas, bem como em consulta aos antecedentes criminais, observa-se que este não cometeu novos delitos durante o cumprimento de sua reprimenda.

Dessa forma, evidenciado está que o recuperando preenche os dois requisitos, bem como que no presente executivo de pena não há nada de desfavorável ao reeducando, sendo a progressão do regime imposto medida que se impõe.

Portanto, concedo ao reeducando a progressão de regime, fixando-o como aberto para cumprimento do restante da pena aplicada.

Igualmente, entendo desnecessária a audiência de admonitória, devendo o reeducando ser colocado desde já no regime aberto, a teor do contido no art. 35 do CP, pelo que fixo as seguintes condições (art. 115, LEP):

I – Deverá o reeducando manter-se com o senso de autodisciplina e responsabilidade, se relacionado com urbanidade e respeito com servidores, presos e perante a sociedade;

II – Não frequentar bares, boates e locais congêneres;

III – Não se ausentar da Comarca e cidades contíguas sem autorização do Juízo;

IV – Não voltar a cometer infrações penais, retardar ou impedir o cumprimento da pena ou subversão à ordem e disciplina;

V – Comparecer bimestralmente, na secretaria do Juízo, para informar e justificar as suas atividades.

Saliento que o descumprimento das condições impostas ensejará na regressão do regime, a teor do contido no art. 118 da Lei n. 7.210/84.

Oficie-se a Cadeia Pública para que proceda com a retirada da tornozeleira eletrônica. (...)”

Nota-se que a autoridade judiciária em sua decisão, informou que o agravado já estava cumprindo regime no semiaberto e por ter transcorrido o tempo necessário, não havendo qualquer impedimento, ocorreu a progressão do regime para o aberto.

Salientou que, o reeducando preenche os dois requisitos, bem como não há nada desfavorável ao mesmo, sendo a progressão medida que se impõe.

Pois bem.

O
Parquet
em suas razões busca a realização da audiência admonitória, bem como não seja considerado o tempo da progressão de regime como cumprimento de pena.

Data vênia, sem razão.

Explico.

O art. 113, da Lei de Execução Penal, estabelece que
“
O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz. ”

Consoante disposto acima, nota-se que o art. 113, da LEP, dispõe que o ingresso do reeducando no regime aberto pressupõe a aceitação das condições estabelecidas, não sendo determinado que esta aceitação ocorra somente em audiência admonitória, designada apenas para este fim.

Noutro ponto, a Corregedoria-Geral de Justiça desde e. Tribunal, instituiu que
“Os juízos da execução penal vêm designando, desnecessariamente, diga-se, de passagem, audiência admonitórias para cientificação do condenado acerca das condições de cumprimento da pena, ocasionando, com a adoção dessa sistemática, desperdício de tempo e dinheiro, bem como atraso na prestação jurisdicional. Os juízos da execução penal, tanto no início do cumprimento da pena estabelecida em sentença penal condenatória, quanto no caso de progressão do regime penitenciário, devem cientificar o condenado, [...] por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, acerca das condições impostas para o cumprimento da pena [...]. ” (Consulta no 27/2018 – CIA no 0064545-72.2018.8.11.0000 – Des. Luiz Ferreira da Silva, Corregedor-Geral de Justiça – 27.11.2019) ”

Quanto a obrigatoriedade da audiência admonitória, Rogério Sanchez Cunha, ensina que:
“Audiência admonitória – Tratando-se de benefício condicionado, é necessário que o condenado fique ciente das condições atreladas
ao sursis
e, embora não haja expressa previsão, deve assinar termo de ciência.

A leitura da decisão e das condições a que o condenado ficará submetido é feita em audiência (admonitória), presidida pelo Juízo das execuções da comarca da residência do condenado. (Execução Penal para Concursos: LEP/ coordenador Ricardo Didier – 9. ed., atual. e ampl. – Salvador: Juspodivm, 2020 – pág. 268)”

A palavra admonitória quer dizer
repreensão, aviso, advertência, ou seja, na audiência o Juiz da execução irá advertir o agente de certas medidas, o qual o mesmo deve cumprir, sob pena da regressão de regime (art. 160, da LEP), contudo, a referida audiência se refere ao caso de suspensão condicional da pena.

Logo, não verifico a obrigatoriedade da realização de audiência admonitória para início de cumprimento da pena.

Neste sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO SEM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO – ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJMT – DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO – INEQUÍVOCA A POSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO NOS AUTOS – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRÁDITORIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS.

Não há óbice legal à cientificação do condenado por meio de mandado a ser cumprido por oficial de Justiça, para admoestá-lo em relação às condições que lhe foram impostas para o cumprimento da pena (CGJ, CIA no 0064545-72.2018.8.11.0000).

A palavra admonitória significa repreensão, advertência, aviso. Nessa audiência, o Juízo da Execução Penal advertirá o condenado das consequências do cometimento de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas, no caso da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 77 do CP. Há uma vinculação, por que assim estabelecida em lei, da realização da audiência admonitória nos casos em que a sentença condenatória, após o seu trânsito em julgado, requer a execução nos moldes estatuídos na condenação, e essa suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, visto que atendidos os requisitos legais.

Não podendo o agravante cumprir a medida legal imposta judicialmente, cabe-lhe apresentar justificativa escrita, sendo inequívoca a possibilidade de peticionamento, nos autos, por meio do seu defensor.

Inexiste ofensa ao princípio da legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, quando a advertência do condenado sobre as condições de cumprimento da pena tenha ocorrido através de mandado cumprido por oficial de Justiça, ou mesmo conveniência jurídica para que a obrigação de comparecimento mensal em Juízo pressuponha audiência admonitória. (N.U 1018940-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) ”

Além disso, constata-se que o agravado já estava cumprindo as medidas impostas ao regime semiaberto, e o mesmo apenas dará sequência ao cumprimento dela em regime aberto.

Desta forma, a realização da audiência admonitória seria mero formalismo, e no momento em que passamos de pandemia ocasionada pela Covíd-19, não se mostra recomendável tal ato, ante as restrições estabelecidas.

Logo, inexiste ofensa ao princípio do contraditório e a ampla defesa, pois a advertência do agravado sobre as condições impostas para o cumprimento da pena no regime aberto, pode-se dar por mandado cumprido por oficial de Justiça, o que terá o mesmo efeito da realização da audiência admonitória.

Outrossim, não considerar o lapso temporal em que o agravado vem cumprindo a pena em regime aberto, seria um verdadeiro contrassenso, vez que este vem obedecendo todas as medidas impostas.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público
, e no mérito,
nego provimento
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021